Tribunal: TJSP
Processo: 2177745-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REFORMA DA DECISÃO. PERDA DE OBJETO. Decisão que indeferiu pedido de suspensão de leilão judicial em cumprimento de sentença, suspendendo apenas eventual homologação de arrematação. Irresignação de coproprietário do bem penhorado. Decisão posterior do juízo de origem que reformou a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel. Incidência do

Ementa:
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REFORMA DA DECISÃO. PERDA DE OBJETO. Decisão que indeferiu pedido de suspensão de leilão judicial em cumprimento de sentença, suspendendo apenas eventual homologação de arrematação. Irresignação de coproprietário do bem penhorado. Decisão posterior do juízo de origem que reformou a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel. Incidência do artigo 1.018, §1o, do CPC. RECURSO PREJUDICADO.